Tribunal: TJSP
Processo: 2245591-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido. Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da desconsideração. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Em que pese para a lei bastar mera declaração de pobreza, é dado ao juiz, quando julgar necessário, que se comprove com outros elementos de prova a alegada miserabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido. Preenchimento dos pressupostos legais específicos para o deferimento da desconsideração. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Em que pese para a lei bastar mera declaração de pobreza, é dado ao juiz, quando julgar necessário, que se comprove com outros elementos de prova a alegada miserabilidade. Ausência de comprovação. Decisão acertada e mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245591-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante LEANDRO
GALVÃO LOBO,, são agravados AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA., ANA CECÍLIA PINA LORDELLO, NETPLAY SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA
LTDA,
ZOL
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO LTDA e CARLOS EDUARDO PINA LORDELLO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
2
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000
Agravante: LEANDRO GALVÃO LOBO,
Agravados: AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA., ANA CECÍLIA PINA LORDELLO, NETPLAY
SOLUÇÕES
EM
TECNOLOGIA
LTDA,
ZOL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LTDA e Carlos Eduardo Pina Lordello
Comarca: Tatuí
Voto no 8113
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
acolhido. Preenchimento dos pressupostos
legais específicos para o deferimento da
desconsideração. Indeferimento da Justiça
Gratuita mantido. Em que pese para a lei
bastar mera declaração de pobreza, é dado ao
juiz, quando julgar necessário, que se
comprove com outros elementos de prova a
alegada
miserabilidade.
Ausência
de
comprovação. Decisão acertada e mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o
agravante Leandro Galvão Lobo reformada a r. decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
3
primeiro grau que acolheu o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para estender à empresa Netplay
Soluções em Tecnologia Ltda. e aos seus sócios, Ana Cecília
Pina Lordello e Leandro Galvão Lobo a responsabilidade pela
dívida perseguida pela agravada, bem como negou a gratuidade
da Justiça a Leandro Galvão Lobo . Sustenta, em apertada
síntese, fazer jus às benesses da gratuidade da Justiça e não
estarem preenchidos os requisitos do artigo 50 do CC,
porquanto não comprovada a ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
É o relatório.
O agravante pretende ser beneficiado
com a assistência judiciária gratuita afirmando não ter
condições financeiras para custear o processo.
O artigo 99, parágrafo 2o, do Novo
Código de Processo Civil reza: “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Em sede de agravo, trouxe telas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
4
sistêmicas da Receita Federal indicando não terem sido
entregues declarações de imposto de renda dos anos-
calendários 2015, 2016 e 2017.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu §
1o estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário,
quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o
art. 5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando
ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas
horas”.
Há de se interpretar a norma, entretanto,
“cum grano salis”.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
5
levaria a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de
deferir o benefício, pois jamais encontraria, diante da
declaração de pobreza presumivelmente verdadeira, as tais
fundadas razões para indeferi-lo. Tal interpretação levaria ao
absurdo. A interpretação gramatical, por ser a mais simples,
normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz,
sim, em caso de apresentação de dado fático, na inicial, que
possa estar em contradição com a miserabilidade jurídica
afirmada, ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante
simples afirmação, veio num contexto de desburocratização,
para facilitar o acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas
não transformou o Juiz em crédulo por definição. Há de se ter
por bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do
legislador, e nem isto resulta da melhor interpretação dos
textos legais assinalados acima, impor credulidade absoluta ao
juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
6
pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte,
seria muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí
lhe é permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam
prestados esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida.
Isto não violenta qualquer direito da parte e, por outro lado,
protege o erário. Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo
que, em última instância, quem está pagando a gratuidade da
justiça é o contribuinte, que também, tanto quanto o pobre,
merece ser respeitado, mormente num País de recursos
escassos e de tantas carências a serem satisfeitas pelo Poder
Público.
Além disso, a Justiça é sustentada por
tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
porquanto, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
No caso em tela, o agravante não traz
elemento algum para aquilatar seus ganhos, porquanto nada
declara à Receita Federal. Não entanto, não pode haver
presunção de miserabilidade. A simples afirmação de que não
possui rendimentos que possam suportar o recolhimento de
custas e demais encargos não quer dizer nada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
7
Por
este
motivo,
mantido
o
indeferimento da gratuidade da Justiça.
Há
o
presente
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica apresentado por
Agora Soluções em Telecomunicações Ltda. em face da
empresa Netplay Soluções em Tecnologia Ltda. e dos sócios,
Ana Cecília Pina Lordello e Leandro Galvão Lobo para incluí-
los no polo passivo de ação de execução em face de Zol
Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda. afirmando ter
havido confusão patrimonial.
Em
impugnação
ao
incidente,
o
agravante Leandro Galvão Lobo alegou conexão das ações,
diante
do
incidente
supostamente
idêntico
de
no
0011158-33.2017.8.26.0624. No mérito, alegou que não
procede a pretensão da agravada, pois o fato de possuírem
descrição de atividades semelhantes, não conduz ao
entendimento de ter havido sucessão de empresas ou formação
de grupo econômico, muito menos que tenha havido fraude.
Afirmou, que a agravada não se desvencilhou de sua obrigação
de provar tudo que alega e que suas afirmações não passam de
lamentações e meras hipóteses que não lhe deferem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
8
pretendido, pelo que deverá ser julgado improcedente.
Conforme bem decidido em r. decisão
agravada:
“Rejeito a preliminar de conexão das
ações, pois os títulos que embasaram as
execuções são diversos e os incidentes
serão julgados em conjunto.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva invocada pela empresa Netplay
Soluções em Tecnologia Ltda., pois trata-
se de incidente para reconhecimento de
que as empresas são integrantes de um
mesmo grupo econômico, sendo, portanto, responsáveis, de forma
solidária, pela dívida executada.
No mérito.
Alega a autora, em síntese, a sucessão
empresarial e o desvio de recursos da
empresa
executada
para
a
conta
corrente da Sra. Ana Cecília Pina
Lordello, sócia da empresa Netplay, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
9
qual possui o mesmo objeto da empresa
Zol
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação Ltda. Afirma, que a Sra.
Ana Cecília Pina Lordello foi preposta
da empresa Zol, nos autos dos Embargos
à
Execução
no
1001547-10.2015.8.26.0624. Aduz que
constam
dos
extratos
bancários
encaminhados pelo Banco Bradesco,
referente à conta corrente no 87.348-9
da agência 0284, de titularidade da
empresa Zol Tecnologia, nos meses de
maio, junho e julho, transferências
diárias de valores depositados por seus
clientes para a conta corrente da Sra.
Ana Cecília Pina Lordello. Assevera,
ainda, que na pesquisa pela internet,
consta o endereço da empresa Netplay,
na Rua Prudente de Moraes, no 111,
centro, Tatuí/SP, que era o antigo
endereço da empresa ZolTecnologia.
Assim,
a
autora
postulou
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
10
desconsideração
da
personalidade
jurídica, asseverando a formação de
grupo econômico, considerando que a
empresa executada tem como sócio o Sr.
Carlos Eduardo Pina Lordello e a
empresa Netplay tem como sócia sua
irmã a Sra. Ana Cecília Pina Lordell, a
qual recebeu da empresa executada
diversas transferências bancárias, além
de desenvolverem a mesma atividade
econômica.
Os requeridos, por sua vez, alegaram
que não restou demonstrado qualquer
dos requisitos necessários para ver
possível o reconhecimento de suposta
sucessão de empresas ou formação de
grupo econômico, como também a
pretensa
desconsideração
da
personalidade jurídica/desconsideração
da personalidade jurídica inversa e que
a empresa executada Zol Tecnologia da
Informação e Comunicação Ltda. está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
11
em plena atividade.
Frise-se que a jurisprudência tem
admitido a responsabilização do grupo
econômico
quando
evidenciada
a
utilização da personalidade jurídica da
empresa, juntamente comas coligadas do
grupo, no intuito de lesar credores. E na
hipótese dos autos a situação é clara.
Com efeito, as provas carreadas aos
autos bem delinearam a existência de
grupo econômico entre a empresa Zol
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação Ltda. e a empresa Netplay
Soluções em Tecnologia Ltda.
A
empresa
Zol
Tecnologia
da
Informação e Comunicação Ltda tem
como sócio o Sr. Carlos Eduardo Pina
Lordello e a empresa Netplay Soluções
em Tecnologia Ltda, a Sra. Ana Cecília
Pina Lordello, irmã de Carlos.
As fichas cadastrais de fls. 19/20

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
12
demonstram que as empresas possuem
objeto social similar (Outras atividades
de telecomunicações não especificadas
anteriormente serviços de comunicação
multimídia SCM) e a pesquisa de fls. 28,
indica o endereço da empresa Netplay
Soluções em Tecnologia à Rua Dr.
Prudente de Moraes no 111, centro,
Tatuí/SP, mesmo endereço da empresa
Zol
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
Ltda.,
conforme
procuração encartada a fls. 381.
Ademais, a sócia da empresa Netplay, a
Sra. Ana Cecília, compareceu como
preposta da empresa Zol, na audiência
para tentativa de conciliação, realizada
nos autos dos Embargos à Execução no
1001547-10.2015.8.26.0624 (fls. 21).
Além disso, os extratos encartados autos,
comprovam as diversas transferências
de valores, da conta de titularidade da
empresa Zol Tecnologia para a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
13
corrente de titularidade da Sra. Ana
Cecília Pina Lordello, sócia da empresa
Netplay. Observa-se que assim que os
clientes efetuam os depósitos na conta
da empresa Zol, na sequencia ocorre a
transferência para a conta da Sra. Ana
Cecília, esvaziando as finanças da
empresa
executada,
circunstâncias
indicativas da confusão patrimonial.
Logo se vê que as empresas se revestem
de
personalidades
jurídicas
aparentemente similares, configurando
verdadeiro grupo empresarial familiar,
que atuam juntas e em proveito de
ambas.
E ainda, constatou-se na execução que
não
foram
localizados
ativos
financeiros, nem bens suficientes para a
garantia da obrigação constituída.
Como é cediço, a desconsideração da
personalidade jurídica deve ocorrer
quando evidenciada a unidade laboral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
14
gerencial, societária ou patrimonial
entre as empresas demandadas. Resta
patente,
nesses
termos,
que
estão
configurados os requisitos legais para o
reconhecimento da formação de grupo
econômico
familiar
e
para
desconsideração
da
personalidade
jurídica inversa.”.
Não se desconhece a edição da Medida
Provisória no 881 em 30 de abril de 2019, convertida na lei no
13.874, de 20 de setembro de 2019, que modificou o artigo 50
do Código Civil, fazendo constar em seu parágrafo 1o que para
realização da desconsideração da personalidade jurídica deva
haver existência de dolo.
“Artigo 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
15
de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização
dolosa da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.
§
2o.
Entende-se
por
confusão
patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada
por:
I
-
cumprimento
repetitivo
pela
sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações,
exceto o de valor proporcionalmente
insignificante; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
16
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e §
2o também se aplica à extensão das
obrigações
de
sócios
ou
de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo
econômico sem a presença dos requisitos
de que trata o caput não autoriza a
desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” No entanto, de se consignar ser
admissível, no caso tela, a manutenção da determinação de
desconsideração da personalidade jurídica.
No dizer de SÍLVIO RODRIGUES,
“quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245591-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8113
17
credores, para fugir à incidência da lei ou para proteger um
ato desonesto, deve o juiz esquecer a ideia da personalidade
jurídica para considerar os seus componentes como pessoas
físicas e impedir que por meio do subterfúgio prevaleça o
fraudulento” (Direito Civil, Parte Geral, vol. 1, 34a edição, São
Paulo: Saraiva, págs. 96/7). É o que ocorreu no presente caso.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r.
decisão que indeferiu a justiça gratuita ao agravante Leandro e
deferiu a desconsideração, por estarem presentes os requisitos
legais a tanto.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator